Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014087-97.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (IMPETRANTE), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (IMPETRADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), EDITE LUCAS DE MELO - CPF: 325.911.872-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 067.543.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO CAETANO MARTINS - CPF: 338.404.311-15 (VÍTIMA), VERA LUCIA NUNES MARTINS - CPF: 774.153.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JULIANO SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014087-97.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DO STJ – RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO
WRIT
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA – TESES QUE DEMANDAM INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – PACIENTE QUE, ALÉM DE POSSUIR CONTRA SI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, FOI PRESO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater as teses de falta de comprovação
da materialidade – pela alegação genérica de ausência do exame de corpo de delito – e de
negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente demonstra propensão à prática de ilícitos penais.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014087-97.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: GILBERTO JOSE CADOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Wita da Silva Pinheiro
, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e V, e §2o-A, I, do CP, e 244-B da Lei 8069/90), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Alega ser nulo o processo, ante a inexistência da prova do crime, uma vez que, diante na ausência do exame de corpo de delito, não há comprovação da materialidade delitiva.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes os indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de roubo.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações genéricas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

A Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem ao
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente (id. 18752461).

A defesa de
Wita da Silva Pinheiro interpôs Recurso Ordinário Constitucional (id. 19490981), em face do aludido acórdão, sustentando, em síntese, a nulidade do julgamento, em razão da ausência de intimação do patrono do paciente para sustentação oral, como requerido na peça inicial do
mandamus.

O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a pretensão da defesa, determinou o retorno dos autos a este Tribunal, para
“a renovação do julgamento do writ ordinário,
mediante prévia intimação do advogado constituído nos autos acerca da data da sessão de julgamento
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014087-97.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A
despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante,
segundo o qual não há comprovação da materialidade e dos indícios de autoria do delito a ele imputado – já que nega a prática do crime –, impende ressaltar que tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência:

“[...] A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da alegada ausência de materialidade ante a inexistência de exame de corpo de delito, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo, além disso, o prontuário de atendimento médico da vítima já foi requisitado pelo magistrado de origem.4) Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.5) Ordem denegada”
(N.U 1005986-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...]
(STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] Diante disso, passo a analisar a prisão do indiciado.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, a prova da materialidade e indícios de autoria (fumus commissi delicti) estão presentes nos autos, conforme se extrai por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos e
Termo de Declaração da suposta vítima, dos quais se depreende que o réu teria adentrado em sua residência, junto de dois outros larápios, pedindo de imediato, o seu mostruário de joias, ameaçando a vítima e seu esposo a todo tempo
.

Além do mais, analisando a certidão de antecedentes criminais do autuado, vê-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, onde responde pelo crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas (código 56305/Poconé/MT), e cumpre pena em regime semiaberto (código 423752/Cuiabá – encaminhada para essa comarca), de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social
.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelo fato do delito possuir pena superior a 4 anos de reclusão e já ter sido o réu condenado em crime doloso (CPP, art. 313, I e II).

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante do autuado WITA DA SILVA PINHEIRO em prisão preventiva, como garantia da ordem pública
”
(id. 16080026).

Assim, além de motivada a decisão, foi ela fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de recalcitrância do fato delituoso, já que o paciente possui contra si duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas – inclusive foi preso enquanto cumpria pena em regime semiaberto –, revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (124 porções de cocaína com peso de 92 g, além de 08 porções de maconha com peso de 30 g),
bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente ostentar outro registro criminal pelo delito de tráfico de drogas revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
[...]
(HC 497.477/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 23/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.

RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Wita da Silva Pinheiro
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020